Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. CÓDIGO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. OPORTUNIDADE DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com alienação fiduciária possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (art. 3o, caput, do Decreto-lei 911/69).
2. Caso divirjam o número da cédula de financiamento coligida à inicial e aquele assentado na notificação extrajudicial enviada ao réu com o fim de constituí-lo em mora, afigura-se correta a sentença que indefere a inicial após desatendida a oportunidade de emenda para comprovação da mora..
3. Recurso não provido.